Tribunal: CARF
Processo: 13936.720047/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 63.
Para o gozo da isenção do Imposto de Renda pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia, além de estar arrolada nos termos artigo 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.720047/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.082 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
DIRCEU DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 631.
Para o gozo da isenção do Imposto de Renda pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia, além de estar arrolada nos termos
artigo 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

1 Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.720047/2012-26
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 14),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos no valor de R$ 16.130,26 (dezesseis mil,
cento e trinta reais e vinte e seis centavos). Confira-se:

Em 12/04/2012 (e-fl. 11), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/05), por meio da
qual, sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
o valor considerado omitido refere-se a rendimentos recebidos a partir de
16/11/2009, data a partir da qual teve direito à isenção de imposto por ser
portador de moléstia grave, anexando documentos que comprovariam o
alegado.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Ponta
Grossa, para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 09), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento, nos seguintes termos:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de setembro de 2014, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em
Acórdão de no 09-54.716 (fls. 38/40), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
em que pese o Interessado ter informado em sua defesa que estaria
juntando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, correspondência emitida pela citada fonte pagadora
informando da isenção de imposto de renda a partir de 16/11/2009 e folha
individual de pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2009, tais
documentos não constam do processo, não tendo o Contribuinte
comprovado suas alegações, nos termos do artigo 15 do Decreto no
70.235/72;
(ii)
para a análise da isenção seria necessária também a juntada do laudo
emitido por serviço médico oficial sobre a moléstia, nos termos da
legislação de regência.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual,
compete à autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício, constituir o crédito
tributário devido.
PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas deve ser feita juntamente com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 08/10/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-54.716, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 41), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 43/47), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
não sabe de que forma os documentos foram extraviados dos autos;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

(ii)
anexa o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte, emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, ano-calendário 2009;
(iii)
bem como, correspondência emitida pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, datada de 28/12/2009, informando da
"Isenção de Imposto de Renda Sobre Proventos de Aposentadoria", a partir
de 16/11/2009;
(iv)
junta cópias das "Folha Individual de Pagamento", emitidas pela fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
referente aos meses de Novembro/2009 e Dezembro/2009;
(v)
e junta Laudo do "Instituto Nacional do Seguro Social", emitido pela
Perita Médica INSS, Dra. Raquel Ferandes P. Scheffel, nos termos da
legislação de regência;
(vi)
o Contribuinte não teve qualquer intenção de sonegar ou de deixar de
declarar, mesmo porque, após a confirmação recebida da fonte pagadora,
do deferimento da isenção de imposto de renda a partir de 16/11/2009, em
razão de doença relacionada na Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal, n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, artigo 5o, inciso XII,
retificou a sua declaração de imposto de renda, ano-calendário 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172;
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/10/2014 (e-fl. 41), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/10/2014 (e-fl.
43), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos no valor de R$ 16.130,26 (dezesseis mil, cento e trinta reais e vinte e seis centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, “não tendo o contribuinte comprovado suas alegações”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
Em que pese o interessado ter informado em sua defesa que estaria juntando o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, correspondência
emitida pela citada fonte pagadora informando da isenção de imposto de renda a partir
de 16/11/2009 e folha individual de pagamento dos meses de novembro e dezembro de
2009, tais documentos não constam do processo, não tendo o contribuinte
comprovado suas alegações, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72.
(...)
Acrescente-se que para a análise da isenção seria necessária também a juntada do
laudo emitido por serviço médico oficial sobre a moléstia, nos termos da legislação
de regência.
Desta forma, o lançamento deve ser mantido como constituído.” (e-fls. 39/40, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que o Contribuinte não comprovou suas alegações.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 43/47), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

“Porém, Nobres Julgadores, os documentos informados na impugnação estavam
juntados ao processo, e não se sabe de que forma os mesmos foram extraviados, e que
motivou a decisão pela improcedência da impugnação.
Desta forma, a Inventariante contatou a fonte pagadora, solicitando 2 a via de
documentos, para comprovar suas alegações e evitar prejuízos ao Espólio Requerente,
razão pela qual interpõe o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, no prazo legal,
requerendo a juntada dos seguintes documentos, que seguem em anexo e que
comprovam cabalmente todas as alegações do Requerente:
1) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ano-calendário
2009; (doc. 01)
2) Correspondência emitida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, datada de 28/12/2009, informando da "ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA", a partir de 16/11/2009; (doc. 02)
3) Cópias das "FOLHA INDIVIDUAL DE PAGAMENTO", emitidas pela fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, referente aos
meses de Novembro/2009 e Dezembro/2009; (doc. 03, frente e verso)
4) Laudo do "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", emitido pela Perita
Médica INSS, Dra. Raquel Ferandes P. Scheffel, nos termos da legislação de regência;
(doc. 04)
5) Correspondência da PREVI, enviando as 2a vias dos documentos solicitados pela
inventariante, pois os originais acompanharam a impugnação e foram extraviados, (doc.
05)
Como este Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pode constatar, o
Requerente possui toda a documentação comprobatória da isenção deferida, ora anexada
ao presente Recurso Voluntário, bem como a forma com que o contribuinte apropriou-
se da isenção, através de Declaração Retificadora, na qual alterou como isento o valor
que havia declarado como tributável na declaração normal, ao ser comunicado da
aprovação da isenção a parir de 16/11/2009, orientado por pessoas ligadas à fonte
pagadora, Previ.” (e-fls. 44/46, g.n.)
Como é cediço, a isenção deve ser concedida se comprovados,
concomitantemente: (i) ser portador de moléstia grave prevista em lei; (ii) que os rendimentos
auferidos pelo portador sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma e; (iii) que a
enfermidade contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão, esteja devidamente
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente comprovou o cumprimento dos
referidos requisitos através da apresentação dos seguintes documentos:
(i) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ano-calendário
2009 (e-fl. 53):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

(ii) Correspondência emitida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, datada de 28/12/2009, informando da "Isenção de Imposto de Renda sobre
Proventos de Aposentadoria", a partir de 16/11/2009 (e-fl. 55):

(iii) Laudo do "Instituto Nacional do Seguro Social", emitido pela Perita Médica
do INSS, atestando a moléstia prevista em lei para a isenção do imposto de renda, sendo a data
do início da doença 26/10/2009 (e-fl. 56):

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese do
Recorrente, devendo-se reconhecer o cancelamento do crédito tributário.
Colaciono abaixo precedentes deste Conselho que afirmam essa orientação:
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA OU
PENSÃO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO. A isenção do IRPF
sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão ao portador
de moléstia grave está condicionada a comprovação da patologia mediante laudo
pericial, devidamente justificado. Elementos justificam na forma documental a data
da ocorrência da situação alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera
os rendimentos de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia
Grave. A glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo
contribuinte deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento. (Processo n°
13840.720846/2016-95. Acórdão n° 2001-000.295. Sessão de 27/02/2018. Relator
Jose Alfredo Duarte Filho, g.n.)
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO E SEUS
REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA - COMPROVAÇÃO
POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO NÃO
OFICIAL Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda-IR para os
portadores de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão,
e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Base
legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988; artigo 30 da Lei 9.250/1995 e
inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda (RIR). (Processo n° 13881.720038/2018-11. Acórdão n° 2202-005.954. Sessão
de 17/01/2020. Relator Juliano Fernandes Ayres, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF n° 63, que assim dispõe:
Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento
para reconhecer a isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria para o Contribuinte portador de moléstia grave.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.720047/2012-26

Miriam Costa Faccin

Fl. 69
DF CARF MF
Original